Tribunal: TJSP
Processo: 2216720-97.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Grupo Especial de Câmaras Ambientais – Ação rescisória proposta com fundamento nos incisos V e VII do artigo 966 do CPC/2015 – Acórdão proferido em sede de ação civil pública movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a desocupação de área pública e recuperação de degradação ao meio ambiente – Alegações de que (i) "não foi observada a vigente Lei Estadual n.o 3.962 de

Ementa:
Grupo Especial de Câmaras Ambientais – Ação rescisória proposta com fundamento nos incisos V e VII do artigo 966 do CPC/2015 – Acórdão proferido em sede de ação civil pública movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a desocupação de área pública e recuperação de degradação ao meio ambiente – Alegações de que (i) "não foi observada a vigente Lei Estadual n.o 3.962 de 24/7/1957" (fl. 14); (ii) "não foi realizado o necessário laudo antropológico..., documento essencial à propositura [da ação civil pública], violando assim a norma jurídica predisposta no art. 320, do CPC" (fls. 19/20); (iii) houve cerceamento de defesa, eis que não foi realizada perícia judicial, tendo a decisão rescindenda se baseado em prova unilateral produzida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Terras devolutas que foram reservadas por meio do Decreto no 12.185 de 30/08/1978, o que impede a legitimação da posse, não se cogitando da necessidade de tramitação/execução nos moldes da Lei Estadual no 3.962/57 – De acordo com o "Laudo de Caracterização Ambiental" de fls. 68/78, "a área em questão é ocupada por OSMAR RIBEIRO MIRANDA para fins de cultivo e lazer (sítio), não como residência permanente, sendo ele considerado pelo Plano de Manejo da Unidade de Conservação como 'adventício não morador'" (fl. 68) – Desnecessidade de perícia judicial – Laudo apresentado com a inicial da ação civil pública que foi produzido por profissional habilitado e competente, demonstrando que o ora autor ocupou de forma não autorizada o Parque Estadual – Decisão originária que fica mantida em todos os seus demais aspectos. Ação rescisória improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2216720-97.2018.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é autor
OSMAR RIBEIRO MIRANDA, é réu ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial de
Câmaras de Direito Ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO a ação rescisória,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
AYROSA (Presidente), TORRES DE CARVALHO, PAULO ALCIDES, LUIS
FERNANDO
NISHI,
ROBERTO
MAIA
E
RUY
ALBERTO
LEME
CAVALHEIRO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
2
Voto n° 15.001
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Autor: OSMAR RIBEIRO MIRANDA
Réu: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupo Especial de Câmaras Ambientais Ação rescisória
proposta com fundamento nos incisos V e VII do artigo 966
do CPC/2015
Acórdão proferido em sede de ação civil
pública movida pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, visando a desocupação de área pública e
recuperação de degradação ao meio ambiente Alegações
de que (i) “não foi observada a vigente Lei Estadual n.o
3.962 de 24/7/1957” (fl. 14); (ii) “não foi realizado o
necessário laudo antropológico..., documento essencial à
propositura [da ação civil pública], violando assim a norma
jurídica predisposta no art. 320, do CPC” (fls. 19/20); (iii)
houve cerceamento de defesa, eis que não foi realizada
perícia judicial, tendo a decisão rescindenda se baseado em
prova unilateral produzida pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo Terras devolutas que foram reservadas por
meio do Decreto no 12.185 de 30/08/1978, o que impede a
legitimação da posse, não se cogitando da necessidade de
tramitação/execução nos moldes da Lei Estadual no
3.962/57
De acordo com o “Laudo de Caracterização
Ambiental” de fls. 68/78, “a área em questão é ocupada por
OSMAR RIBEIRO MIRANDA para fins de cultivo e lazer
(sítio), não como residência permanente, sendo ele
considerado pelo Plano de Manejo da Unidade de
Conservação como 'adventício não morador'” (fl. 68)

Desnecessidade de perícia judicial
Laudo apresentado
com a inicial da ação civil pública que foi produzido por
profissional habilitado e competente, demonstrando que o
ora autor ocupou de forma não autorizada o Parque
Estadual Decisão originária que fica mantida em todos os
seus demais aspectos. Ação rescisória improcedente.
Trata-se de ação rescisória proposta por OSMAR RIBEIRO
MIRANDA, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a
rescisão do v. acórdão de fls. 141/147, proferido pela 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo nos
autos da apelação n° 0005555-75.2014.8.26.0238, que confirmou a r.
sentença condenatória de fls. 124/132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
3
Os argumentos em que se funda a ação, deduzidos pelo i.
Advogado do requerente às fls. 1/27, correspondem, principalmente,
aos seguintes:
“Verifica-se que na tramitação da ação a ser rescindida, não foi
observada a vigente Lei Estadual n.o 3.962 de 24/7/1957 (doc. 20), cujo vício
não pode ser sanado.
'Como é possível perceber, referida Lei Estadual dispõe sobre o
procedimento de legitimações de posse em terras devolutas, dentre outras
disposições, cujas normas ali expressas não foram observadas na ação
originária, mas que agora deverá [ser] aplicada, uma vez que contraria a
origem da ação a ser rescindida, posto não ter sido obedecida importante
diretriz, o que torna nulo todo o procedimento, felizmente identificado dentro do
prazo bienal da presente ação.
'Sobre a aplicação desta Lei ao presente caso, reparem que no
processo que recebeu a numeração 36.356-60, da Procuradoria Geral do
Patrimônio Imobiliário, relativo ao 2o Perímetro de São Roque, onde atualmente
está inserido o Parque Jurupará e o imóvel objeto da presente, iniciou aquele
edital com os seguintes dizeres:
'A Procuradoria de Patrimônio Imobiliário, instalada á Praça da Sé, no
270, nesta Capital, faz saber a quem interessar possa, que está processando
nos termos do disposto na Lei 3.962, de 24 de julho de 1957, a legitimação das
posses de terras devolutas, assim julgadas por sentença com trânsito em
julgado, na ação discriminatória do 2o Perímetro de São Roque, que se
processou pelo Juízo de Direito da Comarca de São Roque Cartório do 1o
Ofício”.
'Veja que o edital faz expressa menção à Lei Estadual 3.962/1957, para
legitimar as posses das terras devolutas, cujo transcorrer do texto, traz o
presente imóvel ali descrito, o qual se refere exatamente ao rol de glebas
insertas, inclusive, devidamente especificado por ocasião da contestação
conforme acima exposto.
'Portanto, a posse do antecessor desse Autor não era precária ou
clandestina conforme afirmado no acórdão, e inclusive estava apto para
receber o título de domínio que o próprio Estado se preparava para outorgá-lo,
razão pela qual, a posse transmitida ao Autor naquele instrumento particular foi
a mesma que aquele legitimado detinha, ou seja, os mesmos direitos.
'Ao passo que restou claro que a Fazenda Requerida nunca deteve
qualquer tipo de posse, seja ela direta ou indireta, posto que a sua 'propriedade'
adveio de ação discriminatória em local previamente ocupado de longa data
antes daqueles levantamentos, conforme documentos que acompanham a
presente ação rescisória.
'Sobre tudo isso, como se pode perceber na inicial da ação a ser
rescindida, a Requerida ingressou com aquela ação onde sustentou ser a
legítima proprietária das terras, objeto daquela demanda, por força de sentença
discriminatória de terras devolutas ocorrida na década de 50.
'Aqui cabe um parêntesis para explicar que naquela época o Estado de
São Paulo lançava mão desse expediente para justamente promover a
legitimação daquelas áreas tidas como devolutas sob a posse de pessoas,
justamente para legitimá-las através de expediente consubstanciado na Lei
Estadual n.o 3.962/57, ora em destaque, conforme destacado no documento
emitido pela própria Fazenda, ora Requerida.
'Ou seja, primeiro ingressava com uma ação discriminatória para o
levantamento das áreas, etc., tal qual ocorreu no local onde está inserido o
imóvel, e depois praticava atos para legitimá-las aos possuidores, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
4
não poderia atribuir o título de domínio a eles sem antes detê-lo, ou seja, não
poderia dar o que não era dela até o resultado daquela primeira ação
discriminatória.
'Era prática comum para resolver tal questão fundiária naquela época,
todavia, na área onde posteriormente foi criado o Parque Jurupará (vejam que
foi criado um parque onde pessoas estavam assentadas historicamente), não
se sabe ao certo o porquê, mas o Governo do Estado, apesar de iniciado o
processo de legitimação das terras, conforme documentos que instruem a
presente (bem como aqueles que fizeram parte da ação a ser rescindida),
quando faltava concluir apenas a última etapa, que seria a de atribuir o título de
domínio àquelas inúmeras famílias aptas a recebê-lo, não o fez.
'Veja que o artigo 1o da Lei Estadual 3.962/57 é claro ao dizer que os
'possuidores de terras devolutas regularmente discriminadas que, nelas,
mantenham, por si ou por seus prepostos, posse efetiva, poderão adquirir o
domínio das terras possuídas, nos termos do disposto no Decreto-lei n.o
14.916, de 5 de agosto de 1945, excluídas as terras consideradas reservadas
no seu artigo 3o, processando-se a legitimação das posses de acordo com as
formalidades e condições constantes da presente lei'.
'Todavia, apesar daquele infeliz acontecimento de natureza política, e
ainda que o Autor não se enquadrasse nas normas previstas na lei em comento
como apto a receber o título de domínio, fato é que nos exatos termos do artigo
11, daquela e ainda vigente Lei 3.962, de 24 de julho de 1957, a Requerida
obrigatoriamente deveria ter promovido a execução daquela sentença por
'MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE', ou seja, deveria ter ingressado com
outro tipo de ação com a finalidade de se imitir na posse, pois nunca a detivera,
mas sim aqueles que ali sempre estiveram desde a formação do Estado
Brasileiro.
'Diante disso, verifica-se que a Requerida ajuizou a aquela ação civil
pública, alterando a verdade dos fatos, informando que esse Autor havia
invadido aquela área posteriormente à criação do Parque Estadual do Jurupará,
e dentro dos seus pedidos realizou requerimento com natureza de reintegração
de posse, a qual é totalmente diversa da determinação legal ora apontada,
sendo certo que não houve invasão, mas sim aquisição dos direitos dos
antecessores, que como vimos, tinham sim a posse lícita, ou pendente de
regularização, mas jamais clandestina.
'Tal questão, restou claro nos destaques acima apontados tanto nos
documentos que acompanharam aquela inicial, como nas decisões judiciais
que permearam a mesma ação.
'Conforme revelado naquela inicial, o Parque Estadual do Jurupará foi
criado através de um Decreto Estadual, e não obstante, na hierarquia das
normas, a Lei Estadual ser superior ao instrumento do mesmo Executivo, fato é
que aquela ação, por força do artigo 11 acima destacado, sequer reuniu
condições de admissibilidade, posto que o expediente utilizado, ação civil
pública ambiental, não se trata do meio descrito na legislação afeta ao caso,
pois restou claro que o procedimento deveria ter por finalidade a IMISSÃO DE
POSSE, pois o Estado nunca deteve a posse antes, contrariando os trechos
sublinhados nas decisões daquela ação a ser rescindida e nos documentos que
integraram sua inicial.
'Diante disso, na correta interpretação do direito, aquela ação deveria
inicialmente já ter sido declarada carente, pela falta da possibilidade jurídica do
pedido, sendo tal vício insanável por tratar-se de uma nulidade absoluta.
'Fato é, ainda que não observada a aludida Lei Estadual naquele
procedimento, ser possível corrigir o rumo tomado na mesma, através da
presente ação rescisória, em decorrência da clara e manifesta inobservância do
procedimento especial ora detalhado.
'Portanto, verifica-se que o acórdão prolatado na ação que tramitou sob
n.o 0005555-75.2014.8.26.0238 deve ser rescindido em atenção ao art. 966,
inciso V, do CPC, posto ter ofendido e violado manifestamente norma jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
5
prevista no vigente art. 11, da Lei 3.962, de 24 de julho de 1957.
'DA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA CONSTANTE NO
PLANO DE MANEJO.
Tendo em vista que a ação a ser rescindida, consubstanciou sua inicial
no Plano de Manejo do Parque Estadual do Jurupará, cujo Plano é o norteador
das atividades relativas do mesmo Parque, devendo ser obedecido na sua
integra, com a distribuição dos autos sob n.o 1052411-82.2016.8.26.0053 (doc.
22), restou revelado que a Fazenda Requerida não cumpriu com importante
etapa necessária e predisposta naquele Plano antes do ingresso da demanda,
que ora se pretende rescindir.
'O Plano de Manejo encontra-se inserido dentro da ação
1052411-82.2016.8.26.0053 (doc. 22), mais especificamente no doc. 22 p. 15.
'Sobre isso, verifica-se naquela ação que não foram realizadas
importantes diretrizes daquele plano, mais especificamente, não foi realizado o
devido estudo antropológico prévio para identificar famílias tradicionais ou
pequenos produtores de boa-fé que possuem o direito de permanecer na área
ou, excepcionalmente de serem reassentados, mediante justa indenização ou
compensação por benfeitorias. Repare que na inicial da ação a rescindida, a
Requerida assim manifestou:
'Com o término do plano de manejo do Parque Estadual do Jurupará e
com as atividades de fiscalização praticadas pela Fundação Florestal em
conjunto com a Policia Militar Ambiental e o mapeamento realizado pelo
Instituto de Terras de São Paulo
ITESP apurou-se aproximadamente
quatrocentas invasões ilícitas à referida unidade de proteção integral de bioma
Mata Atlântica, que colocam em cheque a própria sobrevivência do Parque.
Após estudos e diligencias, foi constatado que apenas vinte e um moradores
com características de tradicionalidade, sendo que os restantes são poluidores
que objetivam degradar a natureza afrontando o direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado...'
'Ocorre que tal aludida 'apuração' feita apenas pela Fundação Florestal
em conjunto com a Policia Militar Ambiental e o ITESP, além de ter sido
realizada em descompasso com as determinações do plano de manejo, pois
este determinava que o levantamento antropológico deveria ser feito com a
participação de representantes das diversas regiões e comunidades inseridas
no Parque, da população local, das Prefeituras de Ibiúna e Piedade, Promotoria
do Estado, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública, conforme predisposto no
próprio Plano de Manejo, o fato, devidamente comprovado nos autos da ação
civil pública anexa, é que não foi realizado o necessário laudo antropológico
naquela precária 'apuração', conforme reconhecido pelo próprio ITESP em
resposta ao ofício da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
'Tal necessário laudo após o estudo antropológico é estritamente
necessário, pois ao contrário do disposto na inicial, e conforme documentos
anexos, inclusive o plano de manejo, a ocupação humana da área reivindicada
na presente ação, é reconhecida como parte do patrimônio histórico e cultural
da região e não somente de preservação ambiental.
'Segundo a Defensoria Pública, através do seu núcleo especializado de
habitação e urbanismo, as associações locais estimam que das glebas da área,
ao menos 70% são habitadas por famílias que se enquadram no âmbito de
proteção da Resolução SMA no 029/2010.
'Ainda, segundo a análise realizada no Plano de Manejo, a ocupação
humana local remete a mais de 300 anos e se caracteriza pela presença de
população caipira tradicional, com modos de vida e de reprodução cultural
próprios.
'Também, ao contrário da conclusão precária acima apontada pela
Fazenda Requerida, sem o respectivo e necessário levantamento, pois o
próprio Plano de Manejo aponta a necessidade de estudos antropológicos
detalhados para a adoção de ações locais, verifica-se que as inúmeras ações
civis públicas, desconsideraram a existência de tradicionalidade dos réus, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
6
que inexistente o estudo adequado para atestar o seu reconhecimento.
'Portanto, verifica-se que a Fazenda Requerida ingressou com aquela
demanda sem ter cumprido uma das cruciais etapas consoante diretriz do
plano de manejo anteriores ao ingresso de qualquer demanda, não existindo,
deste modo, documento essencial à sua propositura, violando assim a norma
jurídica predisposta no art. 320, do CPC (ou art. 283, caput, do CPC de 1973),
pois o laudo antropológico tratava-se de documento apto a comprovar quantas
e quem seriam as pessoas com características de tradicionalidade e pequenos
agricultores de boa-fé, razão pela qual a ação a ser rescindida deveria ter sido
extinta sem o julgamento do mérito, ante a falta de interesse.
'DA RESCISÃO FUNDADA EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO
EXAME DOS AUTOS.
'Na ação a ser rescindida, não obstante o requerimento pela realização
da perícia técnica em decorrência o imóvel do Autor estar inserido em área
particular, descrita na matrícula de n. 9.292, da Serventia Registral de Ibiúna,
cuja confirmação fulminaria tudo o que foi dito na inicial daquela ação civil
pública ambiental, verifica-se que houve o entendimento ao final de que tal
prova seria desnecessária, pelo entendimento de ter sido comprovado de
plano, através de documentos unilaterais produzidos pelo próprio Requerido
(laudos realizados por empresa privada e por órgãos afetos), que foram
considerados como laudos periciais.
'Com as devidas vênias, se uma verdadeira perícia judicial tivesse sido
realizada, imparcial, a mesma confirmaria que aquela matrícula espelhava o
exato local sob a posse lícita do Requerente, e comprovaria que a aludida
sentença da década de 50, utilizada como paradigma para registrar a
propriedade da Requerida na matrícula de n.o 17.554 do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de São Roque, jamais poderia incorporar as terras
registradas como particulares nos competentes cartórios, por absoluta falta de
amparo legal, posto que a aludida ação discriminatória tinha por objetivo
arrecadar tão apenas as terras devolutas em razão da sua própria natureza.
'Como é sabido, as terras devolutas são aquelas públicas sem
destinação pelo Poder Público e que em nenhum momento integraram o
patrimônio de um particular, ou seja, são terras que ninguém se apossou, e
uma eventual sentença incorporando tais áreas restaria totalmente viciada na
sua origem, por absoluta impropriedade técnica, na medida em que não lhe
seria lícito arrebanhar áreas particulares.
'E justamente nesse ponto é que houve todo o mal entendido, posto
que esse Autor, ao adquirir a área sub judice, promoveu as diligencias
necessárias para realizar o negócio e não constatou qualquer mácula, posto
que na matrícula de n. 9.292 não havia qualquer registro da existência daquela
ação discriminatória da década de 50 ou de propriedade do Estado de São
Paulo, não podendo o Autor agora vir a perder o seu direito de propriedade e
suportar elevados prejuízos, com a perda dos valores dispendidos na sua
aquisição e também aqueles oriundos da condenação por culpa e desídia do
próprio Estado ao longo dos anos, em razão da sua ingerência.
'Se é que a argumentação predisposta no acordão a ser rescindido for
válida, no mínimo o Estado, no passado, deveria ter registrado tal questão
naquela matrícula acima apontada, posto que se assim tivesse realizado, teria
dado publicidade do ato em documento público, utilizado como parâmetro para
comercialização de imóveis, conforme predispõe a legislação afeta, nos termos
dos artigos 1.245, 1.246 e 1.247, do CC.
'No entanto, assim não foi procedido, razão pela qual agora também
não pode imputar os danos na forma descrita no acórdão, como se o Autor
tivesse a obrigação de descobrir a aludida ação discriminatória que correu na
década de 50, antes da realização do negócio, pois o registro do imóvel serve
também para dar publicidade.
'Ou seja, o Autor, diligente na sua aquisição, foi pego totalmente de
surpresa, pois acreditava que tivesse adotado toda cautela ao adquirir o aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
7
imóvel, pois se soubesse que o mesmo estava inserto em matrícula do Estado,
a qual sequer revela o nome daquele que o vendeu, jamais teria realizado o
negócio.
'Ou seja, como poderia o Autor saber que aquela área também era
pública?
'Deste modo, o acórdão revela-se extremamente duro e injusto ao
afirmar que o mesmo, além de perder a propriedade, ainda tem que indenizar,
reflorestar, demolir, retirar resíduos, por um comportamento leal, de boa-fé e
cauteloso que teve ao adquirir aquele imóvel.
'Aquela ação civil pública revelou-se demasiadamente complexa para
uma análise superficial levando-se em consideração apenas os argumentos
dispendidos pelo Requerido, sem possibilitar a realização da necessária perícia
técnica por expert imparcial, e sendo julgada de forma antecipada.
'A necessária perícia dirimiria todas as dúvidas, ou seja, se o imóvel
estaria registrado na matrícula apontada pelo Requerido, ou naquela indicada
pelo Autor, ou ainda, se os registros estão em duplicidade ou sobrepostos, o
que redundaria em outros fundamentos para se decidir a questão.
'Inclusive, o próprio Decreto n.o 35.703 revela no seu artigo 3o, que 'As
áreas de domínio particular, porventura existentes no perímetro do Parque,
serão identificadas através de trabalho conjunto das Secretarias do Meio
Ambiente, da Justiça e da Defesa da Cidadania e pela Procuradoria Geral do
Estado, com a finalidade de serem desapropriadas e incorporadas ao
patrimônio da Fazenda do Estado', o que não foi realizado.
'Ou seja, o próprio Estado de São Paulo quando realizou tal decreto já
sabia de antemão a existência de áreas particulares dentro do referido parque,
posto que a aludida ação discriminatória da década de 50 jamais poderia
incorporar terras particulares como se fossem devolutas, todavia a Fazenda
Requerida lançou mão do competente expediente desapropriatório, para
ingressar com a demanda a ser rescindida, justamente para fugir da sua
obrigação de indenizar.
'Outra questão importante a ser discutida neste tópico é o fato de que a
inicial da ação rescindenda afirmou que esse Autor ocupava 968 hectares, ao
passo que a matrícula 9.292 acima destacada, revela área total de 406,5
hectares, sendo que o instrumento particular de aquisição ainda especifica que
dos 406,5 ha, somente foram transferidos para o Autor 206,9 hectares, ou seja,
mais um relevante motivo para a realização da necessária perícia judicial
imparcial, posto que o acórdão manteve a sentença que julgou procedente a
inicial.
'Ou seja, foi tão injusta a decisão final, que hoje o Autor está obrigado a
recuperar áreas quatro vezes maior do que adquiriu e de que tomou posse,
cujo vício seria facilmente verificável com o deferimento da perícia requerida no
tempo oportuno, mas não deferida.
'Deste modo, verifica-se o acórdão objeto da presente ação pode ser
rescindido em decorrência do artigo 966, inciso VIII, do CPC, pois fundado em
erro de fato verificável do exame dos autos, ressaltando o seu § 1o, o qual
revela que existe erro de fato quando a decisão rescindenda que considerou
inexistente fato efetivamente ocorrido, bem como admitiu fato inexistente”.
Ante tais argumentos, o requerente pleiteia “(a) Seja concedida,
liminarmente, a antecipação de tutela, para que sejam suspensos os
efeitos
do
acórdão
prolatado
na
Apelação
n°
0005555-75.2014.8.26.0238 (Registro 2017.0000938474), que tramitou
na 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
8
São Paulo e, consequentemente, os cumprimentos de sentença sob
n.o 0000838-78.2018.8.26.0238 e 0000839-63.2018.8.26.0238; b) Seja
concedido o benefício da justiça gratuita, uma vez que o Requerente
sobrevive apenas de sua aposentadoria, em situação de
hipossuficiência e, atualmente, não tem condições de arcar com as
custas processuais ou extraprocessuais, sem prejuízo próprio ou de
sua família, conforme declaração anexa; c) A citação da Fazenda
Requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo que
Vossa Excelência designar nos termos do artigo 970 do Código de
Processo Civil; d) Caso não seja concedido o benefício da justiça
gratuita, seja aberto prazo para que o Requerente junte guia do
depósito de R$ 635,02 (seiscentos e trinta e cinco reais e dois
centavos), correspondente a 5% do valor da causa originária,
devidamente atualizado até a presente data, conforme inciso II do
artigo 968 do CPC; e) No mérito, seja julgada a pretensão de rescisão
do acórdão atacado (iudicium rescidens), e após a sua procedência,
requer também procedência da presente ação, rescindindo-se
('iudicium
rescissorium')
o
acórdão
prolatado
na
Apelação
0005555-75.2014.8.26.0238 (Registro 2017.0000938474), que tramitou
na 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de
São Paulo; f) Com a procedência, a restituição de eventual depósito
realizado pelo Requerente, nos termos do artigo 974 do Código de
Processo Civil; g) A intimação do Ministério Público para se manifestar
nos autos; h) A condenação do Requerido nas custas e honorários que
forem arbitrados; (i) A produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 996/1005.
Contestada a ação (fls. 1011/1026), a E. Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
9
de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pela sua improcedência.
É o relatório.
Considerando-se que o v. Acórdão rescindendo transitou em
julgado no dia 15.2.2018, tem-se que a presente ação é tempestiva,
porquanto proposta dentro do prazo a que alude o artigo 975, caput, do
Código de Processo Civil (2 anos).
E o preparo fica dispensado, ante o pedido formulado pelo
agravante de concessão dos benefícios da “Justiça Gratuita”, sob o
argumento de que é “pobre na acepção jurídica do termo” (fl. 30), à
vista de não haver nos autos qualquer dado do qual se possa inferir o
contrário. Nessa situação, é de se presumir que ele realmente não
possui condições para pagar custas e despesas processuais sem
comprometer a própria subsistência e de sua família, nos termos da Lei
1.060/50.
Pois bem.
Conforme consta dos autos, o ESTADO DE SÃO PAULO propôs
ação civil pública em face de OSMAR RIBEIRO MIRANDA visando
tutelar resquícios de mata atlântica ainda existentes na unidade de
proteção integral denominada Parque Estadual do Jurupará, área que
teria sido invadida e degradada pelo autor.
Por meio da r. sentença de fls. 124/132, confirmada pela 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente deste E. Tribunal de Justiça, o
autor foi condenado nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
10
“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, o que faço para:
'I) Condenar o requerido para a adoção das seguintes providências:
proibição de receber outros animais; proibição de iniciar nova plantação em
nova área; proibição de cortar árvores nativas; proibição de ampliar a
construção; proibição de levar quaisquer outros bens móveis ao local; proibição
de ampliar a área de ocupação; e proibição de transmitir o imóvel a terceiro, a
qualquer título;
'II) Condenar o requerido a desocupar a área descrita na inicial, no
prazo de 60 (sessenta) dias, ficando o Estado de São Paulo reintegrado, de
forma definitiva, na posse da área sub judice; bem como ao desfazimento de
obras e plantações, retirada de criações e retirada de todos os seus bens e
utensílios;
'III) Condená-lo ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em
apresentar projeto de recuperação da área degradada, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, contados do trânsito em julgado desta, e dar início à execução
em 30 (trinta) dias após a aprovação pelo órgão estadual competente, sob
pena de fixação de multa diária, limitada ao valor estimado e atualizado dos
danos ambientais diretos e indiretos causados, que deverão ser estipulados
pelo ente autor;
'IV) Condenar ainda o réu a indenizar o Fundo de Direitos Difusos por
todos os danos ambientais experimentados pela coletividade, correspondente
aos danos que se mostrarem técnica e absolutamente irrecuperáveis,
corrigidos monetariamente.
'Observa-se que as obrigações não determinadas liminarmente
poderão ser exigidas somente depois do trânsito em julgado da presente
decisão, mediante requerimento e providências cabíveis ao exequente,
inclusive no que toca ao seu dever de fiscalização.
'Considerando a sucumbência, condeno a parte requerida ainda ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”.
Pretende o autor a rescisão do julgado, alegando, como já
mencionado, que (i) “não foi observada a vigente Lei Estadual n.o
3.962 de 24/7/1957” (fl. 14); (ii) “não foi realizado o necessário laudo
antropológico..., documento essencial à sua propositura, violando
assim a norma jurídica predisposta no art. 320, do CPC” (fls. 19/20);
(iii) houve cerceamento de defesa, eis que não foi realizada perícia
judicial, tendo sido amparada a decisão rescindenda em prova
unilateral produzida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
hipóteses essas que entende estar enquadradas nos incisos V e VIII
do artigo 966 do Código de Processo Civil.
A ação é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
11
O apelante alega que “... Era prática comum para resolver tal
questão fundiária naquela época, todavia, na área onde posteriormente
foi criado o Parque Jurupará (vejam que foi criado um parque onde
pessoas estavam assentadas historicamente), não se sabe ao certo o
porquê, mas o Governo do Estado, apesar de iniciado o processo de
legitimação das terras, conforme documentos que instruem a presente
(bem como aqueles que fizeram parte da ação a ser rescindida),
quando faltava concluir apenas a última etapa, que seria a de atribuir o
título de domínio àquelas inúmeras famílias aptas a recebê-lo, não o
fez” (fl. 16).
O art. 1o, da Lei Estadual 3.962/57, dispõe que,
Os possuidores de terras devolutas regularmente discriminadas que,
nelas, mantenham, por si ou por prepostos, posse efetiva, poderão adquirir o
domínio das terras possuídas, nos termos do disposto no Decreto-lei no 14.916,
de 5 de agosto de 1945, excluídas as terras consideradas reservadas no seu
art. 3o, processando-se a legitimação das posses de acordo com as
formalidades e condições constantes da presente lei [sem destaque no
original].
E de acordo com o mencionado artigo 3o, do Decreto-lei no
14.916/45, consideram-se reservadas as seguintes terras devolutas:
a) as necessárias a obras de defesa nacional;
b) as necessárias à alimentação, conservação e proteção de mananciais e
rios;
c) as necessárias à conservação da flora e fauna do Estado;
d) as em que existirem quedas d'água, jazidas ou minas com áreas
adjacentes indispensáveis ao seu aproveitamento, pesquisa e lavra:
e) as necessárias a logradouros públicos, à fundação incremento de
povoações, a parques florestais, à construção de estradas de ferro, rodovias e
campos de aviação e, em geral, a outros fins de necessidade ou utilidade pública.
Parágrafo único - A reserva será declarada e determinada, caso a caso,
por lei do governo [sem destaques no original].
Como o próprio autor alega, o Governo do Estado não concluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
12
mencionado processo de legitimação das terras objeto do litígio.
Tratando-se de faculdade conferida ao Estado não estava ele obrigado
a fazê-lo e, no caso, nem poderia, pois a área se mostra necessária “à
conservação da flora e fauna do Estado” (art. 3o, “c”); e também porque
essas terras devolutas foram reservadas por meio do Decreto no
12.185 de 30/08/1978, o que impedia a legitimação de posse, não se
cogitando da necessidade de tramitação/execução nos moldes da Lei
Estadual no 3.962/57.
Também não merece acolhimento o argumento de que seria
imprescindível a realização de exame antropológico.
Ao mesmo tempo em que o autor disserta a respeito da
necessidade desse exame, não afirma, em nenhum momento, que se
enquadra no conceito de morador tradicional. Seria ilógico reconhecer
nulidade a respeito de matéria não controvertida e que diz respeito a
própria ausência do fundamento que ensejaria a realização da aludida
prova.
Ademais, de acordo com o “Laudo de Caracterização Ambiental”
de fls. 68/78, “a área em questão é ocupada por OSMAR RIBEIRO
MIRANDA como sítio de cultivo e lazer, porém, não residindo no local,
sendo considerada pelo Plano de Manejo da Unidade de Conservação
como 'adventício não morador'” (fl. 68).
O autor alega, por fim, que “o acórdão revela-se extremamente
duro e injusto ao afirmar que o mesmo, além de perder a propriedade,
ainda tem que indenizar, reflorestar, demolir, retirar resíduos, por um
comportamento leal, de boa-fé e cauteloso que teve ao adquirir aquele
imóvel... a inicial da ação rescindenda afirmou que esse Autor ocupava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
13
968 hectares, ao passo que a matrícula 9.292 acima destacada, revela
área total de 406,5 hectares, sendo que o instrumento particular de
aquisição ainda especifica que dos 406,5 ha, somente foram
transferidos para o Autor 206,9 hectares, ou seja, mais um relevante
motivo para a realização da necessária perícia judicial imparcial, posto
que o acórdão manteve a sentença que julgou procedente a inicial” (fls.
22/23).
Não se duvida da boa-fé do autor quando alega que adquiriu a
propriedade em questão sem ter conhecimento que estava
compreendida na área a que alude a Transcrição no 17.754 do CRI de
São Roque, aberta após o processo de discriminação em 2 de
fevereiro de 1960.
Contudo, não se pode deixar de reconhecer que a ocupação
irregular de área pública não induz propriedade, tampouco posse, mas
apenas mera detenção.
Nesse sentido, os seguintes arestos do Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE TERCEIRO - MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE POSSE - DIREITO DE
RETENÇÃO NÃO CONFIGURADO. 1. Posse é o direito reconhecido a quem se comporta como
proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de
ser reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa
gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. 2. A ocupação de área pública, quando
irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. 3. Se o direito de
retenção depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência
desta, admitir o surgimento daquele direito advindo da necessidade de se indenizar as benfeitorias
úteis e necessárias, e assim impedir o cumprimento da medida imposta no interdito proibitório. 4.
Recurso provido. (REsp 556.721/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 172)
MANUTENÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, ADMINISTRADA PELA
- TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - INADMISSIBILIDADE DA
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. 1. A ocupação de bem público não passa de simples detenção,
caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público. 2.
Não induzem posse os atos de mera tolerância (art. 497 do Código Civil/1916). Precedentes do
STJ. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 489.732/DF, Rel. Ministro BARROS
MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 310)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
14
INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, PERTENCENTE À -
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP - INADMISSIBILIDADE DA PROTEÇÃO
POSSESSÓRIA NO CASO. 1. A ocupação de bem público, ainda que dominical, não passa de
mera detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o
órgão público. Não induzem posse os atos de mera tolerância (art. 497 do CC/1916). Recurso
especial não conhecido. (REsp 146.367/DF, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA
TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 14/03/2005, p. 338)
Da mesma forma, não procede a alegação de que era
necessária a realização perícia judicial acerca da situação descrita na
inicial, posto que os documentos que a instruíam demonstravam à
saciedade que o ora autor ocupava de forma não autorizada área
situada no mencionado Parque Estadual. E, a simples intervenção no
local, enquanto persiste, impede a regeneração da área, o que é
bastante para evidenciar o dano ao meio ambiente.
Como bem delineado no v. Acórdão proferido no julgamento da
apelação oposta contra a decisão de procedência, “o laudo pericial
[que acompanhou a inicial] foi produzido por profissional habilitado e
competente, foi realizado a pedido da autora exatamente para apurar
as condições existentes no local, indicando se a área estava inserida
em reserva ecológica e se havia alguma ação degradadora do meio
ambiente e, uma vez apurado que sim, propiciou a impetração da ação
em foco” (fl. 144)
A responsabilidade na espécie é objetiva, nos moldes do artigo
14, § 1o da Lei no 6.938/81, e propter rem, de maneira que, como
ocupante da área, o autor tem o dever de reparar os danos ambientais
lá verificados.
Em relação à extensão dos danos ambientais e eventuais
lacunas da obrigação de fazer, é bastante ressaltar que envolve tema a
ser examinado na fase de cumprimento da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2216720-97.2018.8.26.0000
15
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar, em
acréscimo, que a propositura da presente ação parece apenas refletir o
desejo do autor de alcançar solução diversa da expressada na decisão
questionada, que lhe foi desfavorável, derivando disso, aparentemente,
sua inconsistência.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a ação
rescisória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Fica o autor condenado ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor mínimo de
10% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 e §§
2o e 3o do art. 98 do Cód. de Processo Civil. Fica, porém, dispensado
do pagamento das custas processuais, em face do disposto no art. 98,
§ 1o, I, do mesmo código.
OTAVIO ROCHA
Relator